Tribunal: TJBA
Processo: 8000743-52.2017.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000743-52.2017.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITORORO

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO DE JESUS ALVES

Advogado(s)
:
NUBIA GEORGINA ROCHA DE SA PINHEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA. SALÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. REMUNERAÇÃO. DEZEMBRO 2016. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 CPC. FATO CONSTITUTIVO. FATO EXTINTIVO. DIREITO ALIMENTAR. QUITAÇÃO. RESPONSABILIDADE. ENTE PÚBLICO. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000743-52.2017.8.05.0133
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ITORORÓ e como apelado ANTONIO DE JESUS ALVES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,